Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008002-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ADILSON RICKOWSKI - CPF: 820.025.841-68 (AGRAVANTE), BUENA VISTA INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.650.114/0001-54 (AGRAVADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

COMPRA DE IMÓVEL
- PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS EXISTENTES
– IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS PARCELAS

–
DECISÃO
REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

Presentes
os
requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela antecipada
, sendo a reforma da decisão medida que se impõe
.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por

Adilson
Rickowski
, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n.
1000488-65.2024
-8.11.004
9
movida em desfavor
de

Buena
Vista Incorporadora Ltda
,
que

indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de
suspender a
exigibilidade das parcelas
vincendas
do
contrato firmado entre as partes
e que a ré se abstenha
de negativar o nome
dos autores
, sob pena de multa diária.

Para tal desiderato, sustenta
o agravante
que
resta
m presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, estando a probabilidade do direito pautada
na ausência de interesse do agravante de manter o contrato e o perigo de dano na incapacidade do agravante de pagar as parcelas, correndo o risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida
.

A liminar foi deferida

conforme id.
208318166
.

A agravada
apresentou as contrarrazões
a
o agravo de instrumento, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.(Id.
226762154
)
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, objetivando em sede de tutela provisória de urgência a suspensão do pagamento das parcelas
vincendas
referentes ao contrato de
compra e venda do Lote 03, quadra 10, com área de 300,36 m2 da Rua 05, 15, 85 metros.

O magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes os requisitos necessários à sua concessão, em especial a probabilidade do direito invocado, na medida em que o contrato firmado
prevê a perda de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato em caso de inadimplência
.

Em sede recursal sustenta
o agravante

que restam presentes
ambos os requisitos do art. 300 do CPC, estando a probabilidade do direito pauta
da no desinteresse de manutenção do negócio diante da impossibilidade de adimplir as demais parcelas do contrato.

O perigo de dano por sua vez resta configurado no risco de consolidação da propriedade em favor da agravada
.

Pois bem, da análise dos autos vejo que o
recurso merece provimento.

Isso porque
,

é possível identificar os requisitos legais para
o deferimento da
liminar
pretendida
.

É que,
o cerne da discussão nos autos de origem reside exatamente na alegação do agravante de impossibilidade de continuar pagando as prestações previstas no contrato, razão pela qual requer a desistência do negócio
, desse modo, seria um contrassenso
obriga-lo
a
continuar a apagar as parcelas vincendas se ele já manifestou a impossibilidade e o interesse na desistência.

Desse modo, a cláusula que prevê a possibilidade de retenção de até 10% do valor atualizado do contrato deve ser levada em conta na hora de liquidar eventuais valores a serem devolvidos ao agravante, devendo ser descontado o percentual previsto no contrato.

Portanto, aanálise d
a existência ou não de montante a ser restituído e de demais descontos
exige a necessidade de dilação probatória, sendo certo que, após regular análise das cláusulas contratuais e o devido contraditório, será possível que se tenha um melhor panorama da situação litigiosa.

Portanto, resta verificada a probabilidade do direito consistente na desistência do negócio.

No que concerne ao perigo de dano, esse também se faz presente, tanto no risco de negativação do nome do agravante quanto na possibilidade de consolidação da propriedade em favor da agravada.

Sobre o assunto, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em
restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito”
.( RAI n. 1014494-64.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir.
Privado, Rel.
Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –– RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Com
o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide
.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil”
(RAI n. 1015983-39.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir.
Privado, Rel.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

destaquei

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência para suspender a cobrança
das parcelas vincendas e determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024